Tribunal: TJSP
Processo: 1026824-10.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução fiscal – Sentença de procedência - Taxa de licença para localização e funcionamento. Estação de rádio base. Usurpação de competência da União configurada. Inteligência dos arts. 21, XI e XII e 22, IV da Constituição da República. Sentença mantida. Recurso não provido.